Tribunal: TJBA
Processo: 8021777-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021777-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros Advogado(s): HELDER MASSAAKI KANAMARU, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, HELDER MASSAAKI KANAMARU ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por seguradora e por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança regressiva. A seguradora busca o ressarcimento integral dos valores pagos a seus segurados por danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de falha no serviço. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição de parte da pretensão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e cerceamento de defesa; (ii) se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva pelos danos elétricos causados aos consumidores; e (iii) qual o prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva da seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor: o trienal do Código Civil ou o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e cerceamento de defesa. A petição inicial atendeu aos requisitos legais, o acesso à justiça independe do esgotamento da via administrativa e a concessionária, em juízo, não requereu a produção de prova pericial, ocorrendo a preclusão. 4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em todos os seus direitos e ações, inclusive nos privilégios da relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva. 5. A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. Oscilações na rede elétrica são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, o que não afasta o dever de indenizar. 7. O prazo prescricional para a seguradora exercer a pretensão de regresso contra a concessionária de energia, por danos causados ao consumidor segurado, é o quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir da data do desembolso da indenização securitária. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas, recurso da concessionária não provido e recurso da seguradora provido para afastar a prescrição e julgar a ação totalmente procedente. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos de consumidor é objetiva, e a ocorrência de descargas atmosféricas constitui fortuito interno, que não exclui o nexo de causalidade. 2. Na ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir da data do pagamento da indenização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 206, § 3º, V, e art. 349; CDC, art. 14 e art. 27; STF, Súmula 188. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1865798/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021777-81.2023.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., pelas razões adiante expendidas.